Tribunal: TJMT
Processo: 1003844-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003844-89.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mandato, Divisão e Demarcação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS DA SILVA CAZORLA BARBOSA - CPF: 467.748.581-04 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RODRIGUES LISBOA LUZ - CPF: 067.094.941-87 (EMBARGADO), HELIO MORAIS LUZ - CPF: 021.482.771-20 (EMBARGADO), MARCOS DA SILVA CAZORLA BARBOSA - CPF: 467.748.581-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE HELIO MORAIS LUZ (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA RODRIGUES LISBOA LUZ - CPF: 067.094.941-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MOISES SILVA DA CUNHA - CPF: 048.596.883-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003844-89.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – REVOGAÇÃO DO MANDATO PELO CLIENTE – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM - DISCUSSÃO QUE DEMANDA AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – EFEITO INFRINGENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003844-89.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: MARCOS DA SILVA CAZORLA BARBOSA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE HELIO MORAIS LUZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Marcos da Silva Cazorla Barbosa
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – REVOGAÇÃO DO MANDATO PELO CLIENTE – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM - DISCUSSÃO QUE DEMANDA AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO

Inviável a reserva de parcela do imóvel para fins de pagamento dos honorários contratuais se o advogado teve o mandato revogado pelo cliente, caso em que a discussão acerca da verba honorária contratual deve ser objeto de ação própria.

Alega que o v. acórdão não examinou a tese da preclusão consumativa, face a oposição de Agravo de Instrumento da decisão que deferiu a reserva de honorários, bem como o fato de que o contrato de honorários fora juntado no feito no ano de 2012.

Aduz, ainda, que o v. acórdão não observou o disposto no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, para reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa para manter a reserva de honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003844-89.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão.

Com efeito, o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que na Ação Demarcatória ajuizada pelo Espólio de Hélio Morais Luz, revogou o mandado judicial de reserva de honorários.

Consta que o ora embargante, então agravante, firmou com Hélio Morais Luz, em 25/01/2002, Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, para que na qualidade de seu patrono, promovesse a Ação Demarcatória c/c Reintegração de Posse, em relação a uma área de 9.940 hectares, denominada Fazenda Araguaia, com matrícula 41.108 do CRI de Barra do Garças, com a contrapartida de receber a título de honorários contratuais o equivalente a 35% da área de terras objeto de disputa.

Diante do rompimento do pacto por parte do Espólio do contratante, Hélio Morais Luz, em 12/09/2018, o embargante, então agravante peticionou nos autos para postular pela reserva dos horários na forma pactuada no contrato de prestação de serviços advocatícios.

Com efeito, o v. acórdão não olvidou de que o pedido de reserva de honorários foi deferido, o que levou a parte contrária, ora embargada, a interpor Agravo de Instrumento, que não foi conhecido.

Contudo, não menos certo de que o v. acórdão verificou que face ao deferimento do pedido de reserva de honorários, o Espólio embargado postulou pedido de reconsideração, o que foi acolhido pelo Juízo, após chamar o feito à ordem e considerar que “
a pretensão do antigo advogado não merece prosperar, devendo ser revogada a decisão de fl. 388/393 no que tange à reserva de parcela do imóvel como forma de garantia de pagamento dos honorários advocatícios”,
sob o fundamento de que

“ (...), diante da revogação do mandato, o advogado que ajuizou a demanda deverá veicular pretensão relativa ao arbitramento/recebimento dos honorários em ação autônoma, por se tratar de matéria totalmente alheia à presente demanda, mormente diante do manifesto conflito de interesses com o antigo cliente
.

Sob tal vertente, o v. acórdão entendeu não ser inviável a reconsideração do Juízo, como consignado:

Nesse contexto, verifica-se que o Juízo reconsiderou a decisão inicial de reserva de honorários, o que não se mostra inviável, máxime diante da impropriedade da pretensão da cobrança de honorários contratuais quando já revogado o mandato, como bem justificado pelo Magistrado: “a obrigação representada pelo contrato carece de liquidez e exigibilidade,
sendo necessária a ação própria para quantificação e cobrança do crédito
”.

Com efeito, revogado, pelo cliente, o mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários contratuais nos próprios autos da ação. O antigo patrono deve pleitear seus direitos em ação autônoma a ser proposta contra o seu ex-cliente.

Realça-se que o entendimento firmado foi no sentido de ser inviável a pretensão da cobrança de honorários contratuais no bojo da demanda, quando já revogado o mandato.

Assim exposto, não há vício a ser sanado.

O que o embargante denomina de omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDOS.

1. Sustenta a parte embargante omissão no julgado, já que não houve determinação para processamento do recurso extraordinário interposto.

2. O inconformismo do particular não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido, não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. É atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 270 do RISTJ, decidir sobre a admissibilidade do recurso extraordinário, cabendo agravo caso não seja admitido.

4. Embargos de declaração improvidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1280125/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022